Tribunal: TJBA
Processo: 0309254-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309254-13.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: MARCELO AUGUSTO CARVALHO ROCHA e outros Advogado(s): PAULO ANDRE METTIG ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADE PARCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO RESTRITO (SÚMULA 472/STJ). TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE: 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do aval prestado sem outorga uxória, limitando a validade da cláusula de vencimento antecipado às hipóteses de inadimplemento contratual e afastando a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) por ausência de comprovação da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado por cônjuge casado sob o regime da comunhão universal de bens; (ii) saber se a cláusula de vencimento antecipado é legítima ou abusiva; (iii) saber se é admissível a cobrança de comissão de permanência nas condições contratadas; e (iv) saber se há respaldo probatório e normativo para a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Do aval sem outorga uxória. Nos termos do art. 1.647, inc. III, do Código Civil, é indispensável a autorização conjugal para a prestação de aval ou fiança por cônjuge casado sob o regime da comunhão universal ou parcial de bens. 4. A ausência dessa autorização acarreta nulidade absoluta, reconhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 1.649 do CC). 5. Correta a sentença ao declarar a nulidade do aval prestado isoladamente por Marcelo Augusto Carvalho Rocha. 6. Da cláusula de vencimento antecipado. A previsão contratual de vencimento antecipado por mera alteração da estrutura societária ou mudança de gestão constitui cláusula potestativa e abusiva, vedada pelos arts. 421 e 422 do Código Civil e pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Legítima a limitação imposta pela sentença, restringindo sua aplicação apenas às hipóteses de inadimplemento contratual efetivo, preservando o equilíbrio e a boa-fé objetiva nas relações contratuais. 7. Da comissão de permanência. A cobrança é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 472), desde que não cumulada com juros moratórios, multa ou correção monetária diversa, e limitada à taxa de juros remuneratórios contratada. A sentença observou tais parâmetros ao restringir sua incidência, inexistindo razão para reforma. 8. Da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). A cobrança da TAC é válida apenas para contratos celebrados antes da Resolução CMN n.º 3.518/2007, e desde que comprovada a efetiva prestação do serviço (REsp 1.251.331/RS, repetitivo). No caso concreto, o banco não comprovou a contratação nem a contraprestação correspondente, razão pela qual é correto o afastamento da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. 10. Em razão da integral sucumbência recursal, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "É nulo o aval prestado por cônjuge casado sob o regime da comunhão universal ou parcial de bens sem outorga uxória, nos termos do art. 1.647, inc. III, do Código Civil, nulidade que pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.647, III, e 1.649; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN nº 3.518/2007. Jurisprudência relevante citada: Súmula 472/STJ; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 28.08.2013. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0309254-13.2017.8.05.0001, em que é apelante HSBC Bank Brasil S.A., sucedido pelo Banco Bradesco S/A, e apelados Marcelo Augusto Carvalho Rocha e Maria Lígia Lordello de Magalhães. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23